Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-70.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022521-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES - CPF: 632.649.511-34 (AGRAVANTE), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (AGRAVADO), NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (AGRAVADO), GLEIDSON ALVES NEVES - CPF: 888.956.026-68 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE NELSON JOSE NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), RODOLFFO MENEZES NEVES - CPF: 010.795.971-23 (TERCEIRO INTERESSADO), HERASMO MENEZES NEVES - CPF: 010.796.021-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEUSSON ALVES NEVES - CPF: 828.004.056-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIR CONTAS – HONORÁRIOS PERICIAIS - DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO IGUALITÁRIO DOS ÔNUS FINANCEIROS DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO INICIAL DO JUÍZO DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PELOS AUTORES/AGRAVADOS – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS – MATÉRIA ACOBERTADA POR PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme estabelece o art. 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito devem ser pagos antecipadamente pela parte que houver requerido a perícia, ou rateado pelas partes, quando pleiteado por ambas ou determinado de ofício pelo Juiz. 2. Havendo decisão anterior que impunha aos autores/agravados a integralidade do pagamento dos honorários periciais, a matéria está acobertada por preclusão “pro judicato”.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Exigir Cortas
” (Proc. nº 0005968-63.2016.8.11.0003 – Código 830433), ajuizada contra a agravante por NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES, NELSON ALVES NEVES e GLEIDSON ALVES NEVES, ante a insurgência reiteradamente manifestada pelos autores/agravados quanto às propostas de honorários periciais apresentadas pelo perito nomeado para produção de “
prova pericial contábil para análise dos documentos carreados pela requerida
” (R$ 53,2 mil), substituiu o “
expert
”, nomeando a empresa Forense Lab Perícias e Consultoria, intimando-a para apresentação de proposta de honorários e determinando, de pronto, o rateio igualitário dos ônus financeiro da produção da prova (cf. Id. nº 90931162 dos autos de origem).

A ré/agravante expõe que, ao ordenar produção de prova pericial “
para análise dos documentos carreados pela requerida
”, ainda no idos de 03/06/2019, o MM. Juiz de piso impôs aos autores/agravados “
a obrigação de arcar exclusivamente com o ônus de tal prova afirma a impossibilidade de redistribuição
”, e reafirmou essa forma de distribuição do ônus financeiro da prova nas decisões proferidas em 04/03/2020 e 24/03/2022 (cf. Ids. nº 47494232 - pág. 207/213, 48420699 - pág. 109/110 e 80314186 dos autos de origem), não podendo o i. magistrado, agora, alterar o quadro para determinar “
o rateio entre as partes quanto a obrigação de pagamento dos honorários periciais
”, inclusive porque os autores/agravados “
não apresentaram qualquer objeção
” à época, “
restando tal situação consolidada nos autos
”, face à preclusão “
pro judicato
” (sic – cf. Id. nº 149328186 - Pág. 9/13).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “
para retificar o item 4 da decisão agravada, devendo constar na decisão recorrida que as despesas financeiras relativas à prova pericial serão de responsabilidade exclusiva dos agravados
” (sic – cf. Id. nº 149328186 - Pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº
152286662
admitiu o agravo por instrumento, mas deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
152805650
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

1. Considerando o inconformismo da parte autora em relação aos honorários periciais fixados (ID: 90058008), nomeio como
expert
do juízo a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS E CONSULTORIA, com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, Bairro Alvorada, Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, Cuiabá - MT, 78048-250, que deverá realizar os trabalhos sob o compromisso de seu grau.

2. Intime-se a
expert
ora nomeada, para que, em 10 (dez) dias, apresente proposta de honorários.

3. Apresentada a proposta de honorários periciais, abra-se vista às partes para que sobre ela se manifestem, no prazo legal.

4. Nos termos do art. 95, do CPC, as despesas relativas à perícia a ser realizada serão custeadas pelas partes,
pro rata
, devendo efetuar o depósito do valor integral dos honorários da perita, ficando esta autorizada, desde logo, a proceder ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada, para a inicialização dos trabalhos.

5. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo a perita iniciar os trabalhos, imediatamente, após a concordância das partes quanto à proposta de honorários ou de decisão que solucione eventual discordância.

6. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de intimação (art. 433, parágrafo único, CPC).

Conforme cediço, o perito é um auxiliar eventual do juízo e, não sendo funcionário do judiciário, tem direito a uma remuneração que deve ser paga pela parte que entendeu ser necessário seu trabalho para elucidação das questões colocadas na lide.

Via de regra, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte que requerer a perícia ou deve ser rateada quando requerida por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MICROEMPRESA INDIVIDUAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEORIA FINALISTA MITIGADA - APLICABILIDADE - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ART. 95 DO CPC - ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DA PROVA Havendo hipossuficiência econômica, técnica e informacional da pessoa jurídica autora no caso concreto, notadamente diante dos fatos que precisam ser demonstrados para o deslinde do feito, é aplicável a legislação consumerista ao caso em tela e a inversão do ônus da prova, com

fundamento na teoria finalista mitigada. Sendo o fato a ser demonstrado negativo, é cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova atribuindo ao réu sua produção. A parte que requer a produção de prova pericial deve adiantar os honorários do perito, nos termos do art. 95 do CPC. Agravo parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.259283-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 07/02/2023)

No caso, o magistrado impôs aos autores/agravados a integralidade dos ônus financeiros da produção da prova pericial, o que confere certo grau de relevância à tese recursal de que a matéria está acobertada por preclusão “
pro judicato
”.

Tanto é que os autores/agravados não questionaram em momento algum a imposição total do ônus pericial.

Assim, considerando que a própria decisão agravada já ordenou intimação da empresa nomeada para apresentação de proposta de honorários, autorizando-a “
a proceder ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada, para a inicialização dos trabalhos
”, e considerando que os autores/agravados já manifestaram concordância com a proposta de honorários periciais no valor de R$ 32.110,65, mas nada depositaram nos autos de origem (cf. Ids. nº 90931162, 102045927 e 102045927) dos autos de origem), devem ser eles os responsáveis pelo pagamento integral dos honorários pericias.

Pelo exposto, provejo o recurso para determinar que os honorários periciais sejam suportados exclusivamente pelos autores/agravados.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023